Tribunal: TCU
Processo: 016.772/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/RO - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2146/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria da Sra. Ana Lucia da Costa Pereira Bohrer emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que, por meio do Acórdão 3740/2022-TCU-Primeira Câmara , foi reconhecido o registro tácito do ato, com determinação para instauração de revisão de ofício para apuração das irregularidades então identificadas; Considerando, entretanto, que houve a superveniente evolução da jurisprudência deste Tribunal, que passou a admitir a contagem de períodos laborais não contínuos para fins de adicional de tempo de serviço, nos termos do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário , bem como a percepção cumulativa de Gratificação de Atividade Externa (GAE) e VPNI de quintos/décimos decorrentes da função de executante de mandados, nos termos do Acórdão 145/2024-TCU-Plenário , em razão das alterações promovidas pela Lei 14.687/2023 no art. 16 da Lei 11.416/2006; Considerando, por conseguinte, que as irregularidades inicialmente apontadas restaram superadas pelos novos entendimentos adotados por esta Corte, não mais subsistindo óbices ao registro do ato, torna-se desnecessária a realização da revisão de ofício determinada por meio do Acórdão 3740/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o processo a seguir relacionado, tendo como efeito a manutenção do registro tácito do ato de aposentadoria da Sra. Ana Lucia da Costa Pereira Bohrer emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.772/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Lucia da Costa Pereira Bohrer (XXX.364.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.